Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-30.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800345-30.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, em ação civil pública, o condenou solidariamente com o Estado a fornecer procedimento cirúrgico oncológico a paciente do sistema público de saúde, fixando multa cominatória.

2. O paciente obteve a realização da cirurgia pelo ente estadual no curso da demanda, de modo espontâneo, após a citação. O município recorrente alega nulidade por erro material na sentença, perda superveniente do objeto, exclusão de sua responsabilidade solidária e requer o afastamento da multa processual aplicada por oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a realização da cirurgia no curso do processo afasta o interesse processual por perda superveniente do objeto; (ii) saber se o município possui responsabilidade solidária no fornecimento do tratamento de saúde de alta complexidade; (iii) saber se é lícita a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública; e (iv) saber se é cabível a manutenção da multa processual imposta por embargos de declaração com intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento da obrigação de fazer pelo ente público no curso da lide, após o ajuizamento da ação e a consolidação da relação processual, não acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito por perda do objeto. A satisfação da pretensão ampara-se no princípio da causalidade e impõe o julgamento de mérito para definir as responsabilidades pelo litígio.

5. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, não cabendo a invocação da cláusula da reserva do possível genérica ou de regras de repartição interna de competências do sistema de saúde para eximir o ente municipal, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

6. É cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo adequado e razoável para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer referente à garantia do direito à saúde, conforme diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 98.

7. É devida a manutenção da multa processual de 2% sobre o valor da causa, pois a oposição de embargos de declaração com o escopo de rediscutir o mérito e afastar teses pacificadas pelos Tribunais Superiores, sob a alegação de omissão, evidencia nítido intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público no curso da lide não acarreta a perda superveniente do objeto, aplicando-se o princípio da causalidade.

2. A responsabilidade dos entes federativos pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, sendo inoponíveis regras burocráticas de repartição de competência ao cidadão.

3. É legítima a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisão judicial em matéria de saúde.

4. É cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios quando o recurso visa unicamente à rediscussão do mérito com base em teses já superadas."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990; CPC/2015, arts. 487, III, 'a', 537, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ED no RE 855.178 (Tema 793), Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2019; STJ, REsp 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.03.2024; STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017; TJPA, AC 0800638-58.2023.8.14.0024, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024; TJPA, AC 0800522-21.2024.8.14.0023, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2025; TJPA, AC 0801315-18.2021.8.14.0070, Rel. Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2025; TJPA, AP/RN 0003243-07.2018.8.14.0017, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Monte Alegre
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
recorrente e do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, a demanda foi ajuizada pelo
Parquet
em defesa do interesse individual indisponível do Sr. Divanildo Alves de Figueiredo, paciente de 58 anos diagnosticado com

Classificação Internacional de Doenças (CID) C44.3 (neoplasia de pele no nariz).

O autor narrou que o substituído aguardava na fila de regulação desde janeiro de 2023, sob grave risco de agravamento de seu quadro clínico, razão pela qual postulou, liminarmente e no mérito, a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre à obrigação de providenciar a realização de procedimento cirúrgico de excisão e enxerto de pele em oncologia, inclusive com o custeio em rede particular, se necessário.

Ao receber a inicial, o Magistrado reservou-se o direito de apreciar o pleito antecipatório apenas após a formação do contraditório.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação arguindo, preliminarmente e no mérito, que a responsabilidade principal pelo atendimento recairia sobre o ente municipal, por estar habilitado no regime de Gestão Plena do Sistema de Saúde, invocando a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal para requerer eventual ressarcimento.

Em momento processual subsequente, o ente estadual atravessou petição informando e comprovando documentalmente que o paciente já havia sido submetido ao procedimento cirúrgico pleiteado no dia 22 de maio de 2024, nas dependências do Hospital Regional do Baixo Amazonas, recebendo alta médica, sem intercorrências, no dia seguinte. Diante disso, pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito, ante a evidente perda superveniente do objeto.

A despeito da referida comunicação de cumprimento espontâneo da obrigação, sobreveio sentença de mérito. No
decisum
, o Juízo
a quo
julgou totalmente procedentes os pedidos inaugurais, consignando a "confirmação da tutela de urgência" e determinando aos réus, de forma solidária, que promovessem a realização do procedimento cirúrgico oncológico no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Opondo-se aos termos da sentença, o Município de Monte Alegre manejou Embargos de Declaração, apontando grave omissão do Juízo quanto à análise da perda superveniente do objeto consubstanciada na realização prévia da cirurgia, bem como contradição e erro de procedimento ao confirmar uma tutela antecipada inexistente nos autos. O Magistrado sentenciante, contudo, rejeitou os aclaratórios e, vislumbrando suposto intuito protelatório no recurso, aplicou ao embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Monte Alegre interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, o apelante suscita a nulidade da sentença por configurar julgamento
extra petita
, haja vista a confirmação de provimento liminar jamais deferido.

No mérito, reitera a tese de omissão quanto à perda superveniente do objeto, ressaltando que a cirurgia foi realizada quase um ano antes da prolação da sentença, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, discorre sobre a necessidade de mitigação da solidariedade irrestrita com base na capacidade financeira dos entes e nas regras de repartição de competências do SUS, pleiteando o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado do Pará ou, ao menos, a garantia de regresso automático.

Por fim, requer o afastamento da penalidade pecuniária imposta nos Embargos de Declaração, defendendo a inexistência de caráter procrastinatório e o regular exercício de seu direito de defesa e de aperfeiçoamento da decisão.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção integral da sentença. Argumentou que a satisfação da pretensão no curso do processo decorreu da força cogente da demanda e não afasta a procedência do pedido à luz do Princípio da Causalidade, justificando, ainda, a higidez da multa aplicada nos embargos ante a tentativa da municipalidade de rediscutir o mérito por via inadequada. Certificou-se nos autos que o Estado do Pará deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões.

Nesta Instância Revisora, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Cível. Em parecer, o Órgão Ministerial de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, opinando pela reforma integral da sentença para que o feito seja extinto sem resolução do mérito. Fundamentou seu entendimento na patente perda superveniente do interesse de agir e do objeto da ação, uma vez que a realização da cirurgia ocorreu de forma espontânea.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

1. DAS PRELIMINARES: NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O Município de Monte Alegre, ora Apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro de procedimento, sob o argumento de que o Juízo
a quo
proferiu julgamento extra petita ao "confirmar" uma tutela de urgência que jamais chegou a ser deferida nos autos. Aduz, ainda, que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito em virtude da perda superveniente do objeto, considerando que o paciente foi submetido ao procedimento cirúrgico no Hospital Regional do Baixo Amazonas de forma espontânea pelo Estado do Pará, o que esvaziaria por completo a necessidade do provimento jurisdicional.

Analisando detidamente os autos, verifico que as preliminares arguidas não merecem guarida.

De plano, no tocante ao alegado erro de procedimento, é inequívoco que o Magistrado cometeu um lapso na redação ao fazer constar em seu dispositivo a "confirmação da tutela de urgência", uma vez que o pleito antecipatório havia sido postergado e não houve decisão liminar prévia.

Contudo, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da
pas de nullité sans grief
, tal impropriedade configura mero erro material irrelevante, incapaz de macular a validade da sentença ou de justificar o provimento do apelo para sua anulação ou reforma. O núcleo do comando sentencial consistiu na escorreita análise do mérito e no reconhecimento do direito autoral vindicado, não havendo qualquer prejuízo processual ao ente municipal que demande a cassação do julgado.

Superado esse ponto, passo à análise da alegada perda superveniente do objeto.

Compulsando o caderno processual, constata-se que a presente Ação Civil Pública foi ajuizada em um contexto de extrema urgência. O paciente substituído, Sr. Divanildo Alves de Figueiredo, diagnosticado com neoplasia de pele no nariz (CID C44.3), encontrava-se aguardando na fila de regulação do SUS desde janeiro de 2023. No momento da propositura da ação, a pretensão resistida estava plenamente caracterizada pela inércia prolongada e injustificada dos entes estatais, que colocava em risco a vida do cidadão.

O fato de a paciente ter sido finalmente encaminhado e o tratamento cirúrgico ter sido fornecido no curso da demanda — após a citação e a triangularização processual — não acarreta a perda do interesse processual originário. A inércia inicial do Poder Público foi o fato gerador que obrigou o
Parquet
a acionar a máquina judiciária. Logo, a satisfação da pretensão no curso do processo não atrai a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que a conduta do réu que satisfaz a pretensão autoral após o ajuizamento da ação representa aquiescência, e não esvaziamento do objeto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda - caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária - a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil.

2. Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório - portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão -, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos.

2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa.

Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade.

4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante.

6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus.

7. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.028.443/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.) (grifo)

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 220 DO STF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. MULTA NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.

1- Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação civil pública, julga procedente o pedido inicial e condena o réu à obrigação de proceder a conclusão da reforma e adequação de Escola Municipal;

2- O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir a responsabilidade do ente demandado. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3- A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220;

4- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais. O quantum estipulado mostra-se razoável e proporcional;

5- Decotadas as sanções impostas ao gestor, porquanto não ser parte na ação;

6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800638-58.2023.8.14.0024 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 ) (grifo)

Ao revés, o cumprimento da obrigação de fazer pelo ente público no curso da lide ratifica a necessidade do provimento jurisdicional exarado, amparando-se no Princípio da Causalidade. A sentença de procedência (com resolução de mérito) mostra-se imperativa para chancelar o direito violado e definir definitivamente as responsabilidades pelo litígio.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de extinção sem resolução do mérito.

2. DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, no mérito propriamente dito, a condenação imposta pelo Juízo deve ser integralmente mantida. A controvérsia sobre o dever de fornecimento de tratamentos de saúde não comporta maiores digressões, porquanto a tutela judicial do direito à vida e à saúde encontra-se amplamente sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, consagra a saúde como
"direito de todos e dever do Estado"
, dispositivo que consubstancia norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Para dar concretude a essa diretriz, a Lei Federal nº 8.080/1990 estruturou o Sistema Único de Saúde (SUS) sob a égide da responsabilidade solidária.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 855.178 no qual originou o Tema 793 de Repercussão Geral, encerrou qualquer dúvida sobre a matéria, fixando a tese de que a responsabilidade nas demandas prestacionais de saúde é indiscutivelmente solidária:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020) (grifo)

Nesse panorama, a tese defensiva do Município de Monte Alegre — calcada na
"reserva do possível"
, em limitações orçamentárias genéricas e na alegação de que a cirurgia oncológica seria de competência administrativa exclusiva do Estado do Pará — cai por terra.

Embora seja cediço que a organização interna do SUS prevê a repartição de competências operacionais, tais regras de gestão burocrática não são oponíveis ao cidadão. O particular prejudicado possui a prerrogativa processual de demandar qualquer ente federativo, em conjunto ou isoladamente. Eventual acerto de contas ou descompasso financeiro gerado pelo cumprimento da obrigação deverá ser resolvido administrativamente ou em ação própria de ressarcimento entre os entes, não sendo a Ação Civil Pública a via adequada para eximir a municipalidade. Logo, a sentença é irretocável neste aspecto.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. MEDICAMENTO COM REGISTRO SANITÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Irituia contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconheceu o direito à saúde da criança João Vinícius Queiroz Ferreira, diagnosticada com rinite e conjuntivite alérgica com alta sensibilização a ácaro, e condenou os entes públicos, solidariamente, a fornecer o tratamento imunoterápico prescrito (DTP + Blomia) pelo prazo de 3 anos, ou enquanto necessário, conforme indicação médica, com confirmação da tutela de urgência e fixação de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará e o Município de Irituia possuem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) estabelecer se há necessidade de inclusão da União como litisconsorte passiva; (iii) determinar se o tratamento indicado pode ser considerado experimental ou desprovido de registro sanitário; e (iv) verificar a compatibilidade da sentença com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores sobre o fornecimento de tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação do direito à saúde está expressamente prevista nos arts. 23, II, 30, VII e 196 da CF/88, sendo reiterada pela jurisprudência do STF no Tema 793, permitindo que qualquer ente seja demandado isoladamente ou em conjunto.

4. A alegação de necessidade de inclusão da União somente se aplica a hipóteses excepcionais previstas no Tema 500 do STF, referentes a medicamentos sem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, uma vez que o tratamento imunoterápico indicado possui registro e não possui natureza experimental.

5. O fato de o tratamento não constar do RENAME não afasta a obrigação dos entes estaduais ou municipais, conforme entendimento do STJ, não configurando litisconsórcio passivo necessário com a União.

6. A sentença encontra-se alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente ao distinguir corretamente a inaplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 do STF ao caso concreto, reconhecendo a validade da prescrição médica individualizada diante de necessidade comprovada e ausência de tratamento alternativo eficaz.

7. A absoluta prioridade da criança, nos termos do art. 227 da CF e do art. 4º do ECA, reforça o dever estatal de fornecer o tratamento de forma imediata e contínua, assegurando o mínimo existencial.

8. A fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento é medida legítima e proporcional, voltada à garantia da efetividade da decisão judicial em matéria de saúde, com respaldo na jurisprudência do STJ (REsp 1069810/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de fornecer tratamento médico necessário à proteção do direito fundamental à saúde, podendo ser demandados isoladamente ou em conjunto.

2. A ausência de registro na RENAME não configura, por si só, hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, desde que o tratamento possua registro na ANVISA e não seja experimental.

3. É legítima a imposição de multa diária (astreintes) para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina fornecimento de tratamento de saúde.

4. A absoluta prioridade da criança impõe ao Estado o dever de atuação imediata e eficaz na efetivação do direito à saúde.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 227; ECA, art. 4º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1415788 AL, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1069810/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.10.2013.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800522-21.2024.8.14.0023 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por OTACÍLIO TEIXEIRA PIMENTEL, para condenar solidariamente os entes públicos à disponibilização de atendimento integral para tratamento oncológico do autor, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto diante da transferência do autor para unidade hospitalar; (ii) analisar a aplicação da cláusula da reserva do possível à obrigação de fornecimento de tratamento oncológico; (iii) verificar a legalidade da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública; e (iv) determinar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em litígio contra entes da mesma pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento oncológico possui caráter contínuo e prolongado, o que afasta a alegação de perda superveniente do objeto com a mera transferência hospitalar inicial, sendo legítimo o interesse processual até a conclusão integral do tratamento.

4. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o cumprimento de obrigação voltada à efetivação do direito fundamental à saúde, conforme o art. 196 da CF/1988 e precedentes dos tribunais superiores.

5. A responsabilidade pelo atendimento à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, de acordo com o art. 23, II, da CF/1988 e o Tema 793 do STF, podendo o particular demandar qualquer ente federativo, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre eles.

6. A multa cominatória (astreintes) pode ser imposta à Fazenda Pública como meio legítimo de assegurar o cumprimento de decisões judiciais em obrigações de fazer, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 536, §1º, do CPC e o Tema 98 do STJ.

7. A Súmula 421 do STJ encontra-se superada, sendo possível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública mesmo em litígio contra outro ente da mesma pessoa jurídica de direito público, conforme fixado no Tema 1002/STF e arts. 85, §§1º e 19, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O tratamento oncológico possui natureza continuada, o que afasta a perda superveniente do objeto com a mera transferência inicial.

2. A cláusula da reserva do possível não prevalece frente à obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde.

3. A responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde é solidária, conforme o art. 23, II, da CF/1988 e o Tema 793 do STF.

4. É possível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio de efetivação da decisão judicial, nos termos do Tema 98 do STJ.

5. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que em litígio com outro ente da mesma pessoa jurídica de direito público, conforme o Tema 1002/STF.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC/2015, arts. 85, §§1º e 19, 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, Tema 1002; STJ, REsp 1.474.665/RS, Tema 98, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.04.2017; TJPA, AI 0815467-19.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 07.04.2025; TJPA, AI 0814098-53.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 09.10.2025; TJ-MS, ApCív 08013587620248120046, Rel. Juiz Fábio Salamene, j. 05.11.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801315-18.2021.8.14.0070 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas em ação de obrigação de fazer, ajuizada para garantir à parte autora tratamento com o medicamento JANUMET, com fundamento no direito constitucional à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual, diante do valor anual do tratamento inferior a 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1.234/STF; bem como se há o dever de fornecimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgamento da demanda permanece na Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento não ultrapassa 210 salários-mínimos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 (RE 1.366.243).

4. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, e conforme fixado no Tema 793 (RE 855.178) do STF.

5. A paciente é portadora de diabetes melitus tipo II(Id. 4425312 - Pág. 2) necessitando de uso contínuo do medicamento JANUMET, conforme laudo médico.

6. O paciente tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete Estado (Responsabilidade Solidária) a garantia do referido direito protegido pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003243-07.2018.8.14.0017 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

Sobre a possibilidade de arbitramento de multa cominatória, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial (REsp) 1.474.665 e 1.101.725 que originou o Tema Repetitivo 98, consolida-se no sentido de ser plenamente cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que tutelam o direito à saúde.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

No caso concreto, a imposição da multa foi necessária diante da gravidade do quadro da paciente e da demora na resposta estatal. A sentença determinou corretamente a medida para compelir o cumprimento da obrigação. Questões referentes ao valor acumulado ou eventual excesso poderão ser revistas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, mas a cominação em si é legítima e deve ser mantida.

No que tange à irresignação do Apelante quanto à exclusão da multa processual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, imposta pelo Magistrado a quo por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, entendo que a penalidade deve ser rigorosamente mantida.

É cediço que os Embargos de Declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, vocacionados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, nota-se que a oposição do recurso teve como escopo principal a rediscussão do mérito da causa — notadamente para insistir na tese descabida de extinção do processo por perda do objeto e para tentar se eximir da responsabilidade solidária imposta. A tentativa de utilizar a via estreita dos aclaratórios como instrumento para reformar a essência da condenação configura nítido desvirtuamento do recurso, caracterizando o seu intuito manifestamente protelatório.

Ao insistir em teses já pacificadas pelos Tribunais Superiores (como a solidariedade do Tema 793) sob a roupagem de "omissão", o ente público atenta contra a duração razoável do processo. Assim, afigurando-se o caráter procrastinatório dos Embargos de Declaração, revela-se escorreita e necessária a aplicação da multa cominada pelo Juízo de piso, não havendo o que prover neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026